Tribunal: TJMT
Processo: 1035653-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035653-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSEANE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 030.499.121-03 (APELANTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), JOSEANE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 030.499.121-03 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO -VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS - MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA? – AUSÊNCIA DE LESÃO – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS- AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.

Atualmente o dano moral não mais se restringe à dor, à tristeza e ao sofrimento. Entretanto, deve existir alguma ofensa à dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com tutela antecipada proposta por JOSEANE DO ESPIRITO SANTO em desfavor de Banco BMG S.A., que, ACOLHEU em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil e determinou a aplicação das taxas de juros na normalidade dos contratos firmados, a taxa mensal de 3,0% ao mês, com capitalização mensal. Concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora. Determinou ainda que a repetição de indébito de forma simples e atualizada, desde a data do desconto indevido.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em sede recursal de id. 70436465, aduz (i) descabimento da pretensão de revisão contratual, diante da ausência de cobrança indevida; (ii) manter na integralidade a cobrança dos Juros Remuneratórios, nos termos e valores em que foram contratados, ante a regularidade destes; (iii) Alternativamente, em caso de ser mantida a sentença que determinou a limitação dos juros à taxa média do Bacen, sejam as taxas de juros remuneratórios dos contratos limitadas às taxas mensais corretas do Bacen para EMPRÉSTIMO PESSOAL (“Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”), para as datas das referidas contratações, no importe de 6,10% a.m. (contrato 306102356) e de 5,13% a.m. (contrato 306470441), de acordo com a série 25464 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Bacen, nos termos da fundamentação; (iv) que seja afastada do decisum a descaracterização da mora declinada;(v) Ainda, requer que seja permitida a compensação com os valores devidos pelo recorrido;

No mais requer que presente demanda seja julgada totalmente improcedente, bem como atribuir integralmente os ônus da sucumbência a apelada. Preparo devidamente recolhido, id. 70436466.

Em recurso adesivo, de id. 70436481; Que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido acolher o pedido inicial do Apelante para que a Requerida seja ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Banco BMG, em contrarrazões de id. 70436481; repetindo os mesmos argumentos de seu recurso adesivo, refuta as alegações da apelante no tocante ao danos morais, e ao final pugna pela mantença da r. decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com tutela antecipada proposta por JOSEANE DO ESPIRITO SANTO em desfavor de Banco BMG S.A., aduziu a requerente na inicial, que, ACOLHEU em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil e determinou a aplicação das taxas de juros na normalidade dos contratos firmados, a taxa mensal de 3,0% ao mês, com capitalização mensal. Concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora. Determinou ainda que a repetição de indébito de forma simples e atualizada, desde a data do desconto indevido. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Breve relato dos fatos:

Relata a parte autora na inicial que possui empréstimos junto ao banco demandado, mas que os mesmos veem ultrapassando o limite de 30% dos seus rendimentos.

Diante disso, ajuízou a presente demanda buscando a imediata suspensão dos descontos nos valores realizados, e no mérito requer a limitação dos descontos ao patamar de 30%, a revisão dos juros aplicados, bem como o pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduziu o banco demandado que foi firmado o contrato no 306102356 em 10/01/2020, sendo o único que gera descontos atualmente na conta do autora e no qual recebeu em conta o valor de R$2.890,62 (dois mil oitocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), mediante o pagamento de 15 parcelas no valor de R$592,03 (quinhentos e noventa e dois centavos).

Asseverou que a autora realizou um refinanciamento de na 306470441 e quitou o contrato anterior e ainda recebeu a quantia R$508,95 (quinhentos e oito reais e noventa e cinco centavos para o pagamento de 15 parcelas de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais) e que BMG EM CONTA, e em hipótese alguma se confunde com empréstimo consignado, o qual é descontado em folha de pagamento.

Discorreu que a autora já possuía empréstimos consignados para desconto em folha de pagamento que consumiam o limite de 30% dos rendimentos. Assim, realizou empréstimo pessoal junto ao banco réu, o qual prevê desconto em conta corrente e não diretamente do benefício, como quer fazer parecer a parte autora.

No mérito, sustentou a validade da cédula de crédito bancária emitida. Enfatizou que contrato firmado pela parte autora trata-se da modalidade de empréstimo pessoal, que não se confunde com a modalidade empréstimo consignado, ocorre posteriormente ao recebimento dos proventos, através de instrumento contratual válido, não havendo consignação em folha de pagamento, mas débito das parcelas em conta bancária de titularidade do contratante.

Em contrapartida, o banco apelante refutou o pedido de limitação dos juros. Destacou que a taxa média divulgada pelo Bacen é apenas um parâmetro das taxas de juros nas operações. Aduziu sobre a inexistência de dano moral e ausência de defeito na prestação de serviço ou ato ilícito comprovado. Afirmou que no caso de condenação em indenização seja respeitado os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Pois bem.

Estabelecido as premissas, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, depois de estudar melhor o tema, em especial o entendimento da 1.a e 3.a Câmaras Cíveis deste Sodalício, foi possível observar que os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas razões do apelo interposto pelo Consumidor, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Quanto a irresignação do banco/apelante em relação à limitação dos juros remuneratórios, razão não lhe assiste.

Não se pode olvidar que a limitação constitucional dos juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar, tendo em vista a revogação do § 3o, VIII, do art. 192, da CF/88, que no seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação (ADIN no 4/DF).

Como instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA No 382/STJ CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA. 1. " A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade "(Súmula no 382/STJ). 2."A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa efetiva anual de 23,91% (fl. 276). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1295204/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

As taxas médias de mercado, aplicadas para EMPRÉSTIMO PESSOAL, estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil – BACEN.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Consumidor, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados (ID. 70429499).

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ.

Cumpre destacar que é incontroverso que as partes realizaram contrato de empréstimo pessoal de no 306102356) 1669644, com prestação no valor de R$ 592,03 em 08.01.2020 e posteriormente, refinanciaram o referido contrato, através do contrato de empréstimo pessoal n. (306470441)2312950, datado em 17.07.2020, gerando uma prestação no valor de R$ 627,00.

Referidos negócios jurídicos se tratam de empréstimo pessoal e a autora confessa em sua exordial o recebimento dos valores dos empréstimos em sua conta corrente, nos termos do art. 374, III do CPC. Em momento algum houve comprovação de descontos em conta corrente dos dois empréstimos concomitantes.

Quanto à questão de fundo percebe-se que o requerente pretende com a presente ação, a adequação do contrato que estão sendo descontados em sua conta corrente, com a limitação do máximo legal de 30% da remuneração, sendo que primeiramente, a requerida deve aguardar a finalização do empréstimo realizado anteriormente para então iniciar os seus descontos.

Referida limitação de 30% dos descontos em folha de pagamento tem o fim de se evitar a privação dos recursos indispensáveis a sobrevivência do trabalhador e da sua família, com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e, ainda, visa um meio de facilitar o pagamento da dívida.

A parte autora firmou contato de empréstimo pessoal no 1669644 no qual foi dada a autorização para desconto em sua conta bancária conforme Termo de Autorização de Débito em Conta Corrente – Crédito na Conta (id. 38408311 - Pág. 1), devidamente assinado. Inclusive, ali foi descrito o valor de cada parcela (R$ 598,00) com o seu respectivo vencimento.

Posteriormente, foi firmado novo empréstimo pessoal de no 2312950 (id. 38408314) com o fim de quitação da dívida anterior e com nova autorização para que o empréstimo fosse pago em débito e contata consoante Termo de Autorização de Débito em Conta Corrente – Crédito na Conta (id. 38408314 - Pág. 13), devidamente assinado com parcelas no valor de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais).

Previamente, conforme já se posicionou os Tribunais Superiores (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011), a limitação dos descontos em 30% está relacionada aos contratos consignados em folha de pagamento, não abrangendo outros empréstimos debitados em conta corrente ou outras contas que estão em débito automático ou mesmo aquelas que são debitadas em conta corrente, como exemplo cartão de crédito e empréstimos pessoais.

Como acima já informado, a requerente confessou do recebimento dos valores referente ao negócio jurídico firmado. Podemos percebe que a autora comprovou que os descontos do contrato são realizados em sua conta corrente conforme extratos anexados e também comprovados nas autorizações dada para tanto. Ou seja, não há nenhum desconto sendo realizado em seu benefício previdenciário.

Cumpre salientar que o desconto do empréstimo pessoal em sua conta corrente da autora não é abrangido pela limitação.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO REPETITIVO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR - EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE - INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) “Ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador” (STJ – 3a Turma – REsp 1.186.965/RS –Rel. Min. Massami Uyeda – Dje 03.02.2011). 2. A natureza alimentar que protege a verba salarial da devedora/agravante, fixando limite para o endividamento, não projeta os mesmos efeitos no plano de outras contratações mutuárias, especialmente aquelas pactuadas para pagamento mediante débito na conta corrente do devedor.” (TJMT, Agravo de Instrumento n° 134517.2012)." (RAI no. 137824/2012, Primeira Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 20/08/2013, DJe 26/08/2013) (sem grifos no original).

"RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE 30% DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (N.U 1016262-27.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

Dessa forma, apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não contidos quaisquer outros descontos da conta corrente da autora.

Quanto à questão de fundo, podemos perceber que autora requerer a discussão sobre 2 (dois) contratos contraídos de no pessoal no 1669644 e no 2312950.

Referente ao contrato no 1669644 , trata-se de um empréstimo pessoal “saque fácil” com taxa de juros de 18,01% ao mês e 649,6% ao ano como estipulado na cláusula “7 – Encargos Financeiros”.

No mesmo sentido o contrato de empréstimo pessoal no 2312950, verifica-se que possui a abusividade na fixação de taxas juros no período da normalidade, pois o percentual ali fixado não está dentro do valor de mercado, ou seja, de 18% ao mês e 649,14% ao ano como estipulado na cláusula “7 – Encargos Financeiros”.

Nesses termos, podemos verificar que as taxas contratadas são abusivas, pois a Instituição Financeira em momento algum concede um percentual exorbitante ao fixado a qualquer relação financeira ao consumidor.

A aplicação abusiva por parte das Instituições Financeiras não pode ser considerada taxa de mercado, pois deverá ter em mente aquelas taxas de juros que oferece aos seus clientes, que nem de perto se enquadra nas fixadas nos contratos em análise.

Ora, não se pode achar dentro da normalidade taxas de 18% ao mês e 649,14% ao ano. Em casos excepcionais, como o presente caso, demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos.

Deste modo, a taxa de juros deverá corresponder a média de mercado, em conformidade com a natureza dos contratos, que não pode ultrapassar o limite de 3,0% ao mês.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do STJ Agravo em Recurso Especial No 792.074 - MT (2015/0249425-9) do relator Ministro Luis Felipe Salomão.

Assim, na normalidade dos contratos questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 3,0% ao mês, desde a origem, com capitalização, diante da avença neste sentido, pois a taxa de juros anual é superior a mensal, reputando anuência das partes.

Portanto a capitalização está em conformidade com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto.

Conclui assim, ser legal a cobrança de juros capitalizados não persistindo a pleito inicial, no caso deverá prevalecer o julgado do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao dano moral, no caso em tela, não é in re ipsa, necessitando de demonstração nos autos do efetivo constrangimento pelo qual foi submetida a autora/ apelante, porque tem como requisito, além da cobrança indevida, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional, ônus probatório que competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No art. 1o, III, da CF, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito, verbis:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. (destaquei).

Como consequência, tal dispositivo conferiu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, haja vista que os direitos à honra, ao nome, à inti-liberdade são abrangidos pelo direito à dignidade.

Assim, à luz da Constituição vigente, pode-se entender o dano moral como a violação do direito à dignidade. Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima, consoante leciona Cavalieri Filho:

“Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor vexame e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8a Edição, Revista e ampliada, Editora Atlas, p. 80.) (destaquei).

Destarte, atualmente o dano moral não mais se restringe à dor, à tristeza e ao sofrimento. Entretanto, deve existir alguma ofensa à dignidade da pessoa humana.

No caso em tela, tendo em vista que o banco demandado efetuou cobrança devida do contratado da parte autora, não há que se falar em dano moral, quando muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE COBRANÇAS PARA O ENDEREÇO DE HOMÔNIMA, EM VIRTUDE DE A VERDADEIRA CLIENTE TER FORNECIDO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA INVERÍDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurge, como efeito, o dano. 3. No caso, o Tribunal local apurou que as cobranças das faturas não afetaram a imagem da autora, sendo realizadas por meio de correspondências discretas e lacradas, assim também a não ocorrência de nenhum constrangimento, tampouco inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito, tendo o envio das cobranças cessado antes do ajuizamento da ação, concluindo que houve mero aborrecimento, o que não caracteriza dano moral. 4. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da não ocorrência do dano moral na conduta da concessionária de telefonia, demandaria o necessário reexame de provas, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.” (STJ. REsp 944308/PR. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. J. 06/03/2012. DJe 19/03/2012) (destaquei)

“CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O recurso especial não se presta ao reexame da prova. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso especial não conhecido.” (STJ. REsp 403.919/MG, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 04.08.2003).

“RECURSO ESPECIAL. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO COM FULCRO NAS PARTICULARIDADES DO CASO. Danos morais podem surgir em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de conhecimento médio, como vexame, humilhação, dor. Há de ser afastado, todavia, quando a análise do quadro fático apresentado pelas instâncias ordinárias levam a crer que não passaram da pessoa do autor, não afetando sua honorabilidade, cuidando-se, portanto, de mero dissabor. Recurso provido.” (STJ - REsp 668443/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ 09/10/06, pág. 286).

O que não destoa do entendimento desta E. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - CONTA BANCÁRIA ENCERRADA - COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE - DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PROMOVER A DEFESA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.(...) Do mero envio de notificação solicitando a negociação de dívida relativa a conta corrente encerrada, tal episódio por si só não é passível de gerar indenização por danos morais, mas sim caracterizar a ocorrência de um mero dissabor, pois que sequer houve o apontamento de dívida em cadastro de restrição ao crédito ou outra consequência negativa ao demandante capaz de violar seus direitos de personalidade. (...).” (TJ/MT - Recurso de Apelação Cível no 33664/2011 - Quinta Câmara Cível - Relator Des. Sebastião de Moraes Filho - j. 31/08/2011).(destaquei).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito.' (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Repisa-se, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade.

Com tais considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, o autor/apelado estar albergado pelos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de (Id - 56441230).

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021